Tribunal: TJDFT
Processo: 0720811-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para afastar a cobrança das astreintes. 1.1. A recorrente pede a reforma da decisão agravada, para que sejam restabelecidas as astreintes fixadas nas decisões anteriores.
2. O instituto da multa diária, com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. 2.1. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. 2.2. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC).
3. Uma vez demonstrado o cumprimento das decisões que concederam a tutela de urgência, impera o afastamento das astreintes da planilha de cálculos do cumprimento de sentença. 3.1. Jurisprudência: “(...) Não tem ensejo a execução de astreintes diante da ausência de comprovação do efetivo descumprimento da decisão judicial. 8. Preliminar de supressão de instância rejeitada. 9. Recurso conhecido e provido. (07069256720218070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 10/6/2021).
4. Recurso improvido.